Tribunal: TJMT
Processo: 0000272-05.2019.8.11.0015
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000272-05.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JOAO ANDERSON GOMES - CPF: 030.406.261-83 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – PROCEDÊNCIA – REQUISITOS DO ART. 44, CP ATENDIDOS - APELO
PROVIDO
, DE ACORDO COM O PARECER DA PGJ.

Presentes os requisitos objetivos e subjetivos da substituição da pena privativa de liberdade, é de ser aplicado em favor do apelante o benefício previsto no art. 44, do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposta a tempo e modo por
JOÃO ANDERSON GOMES
, contra sentença anexada sob o Id n. 37544982, em que foi condenado, pela prática do crime previsto no art. 14 da lei nº 10.826/03, à pena de 2 anos de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 10 dias multa, sendo-lhe
negada
, no entanto,
a substituição por pena restritiva de direitos
.

Em razões sob Id. 37544991, a Defesa pugnou a aplicação do art. 44 do CP, entendendo que não há fundamentação idônea para negá-la.

Nas contrarrazões anexadas sob Id. 37544993, o MP é pelo
provimento
ao apelo
;
igualmente
, a
d. PGJ
em parecer opinou,
conforme transcrição livre que se faz do sumário respectivo (Id.
39032994)
:

SÍNTESE MINISTERIAL: Artigo 14 da Lei nº 10.826/03 – Pleito de
substituição
da pena privativa de liberdade pela
restritiva de direitos
–
Possibilidade – Fundamentação inidônea
do magistrado ao negar o benefício - O apelante preenche todos os
requisitos previstos no art. 44 do CP
– Pelo
provimento
do recurso.

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 13 de abril de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020